Tribunal: TJSP
Processo: 1013924-29.2021.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Retificação de erro material para constar que o percentual de honorários advocatícios correto é aquele representado pelo numeral de 17%.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.